Tribunal: TJDFT
Processo: 0717169-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717169-81.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NADJA DANTAS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por NADJA DANTAS (autora) contra a sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos de nulidade do empréstimo e transações bancárias realizadas em sua conta corrente do BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA (requerido), por entender que a instituição bancária não concorreu para a suposta prática criminosa de fraudadores (ID 52692473 e ID 52692490). Embargos de declaração rejeitados (ID 52692488). Um dos principais fundamentos da apelação refere-se à ausência de documentos probatórios por parte do BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA pelos quais pudesse concluir pela ausência de responsabilidade da instituição pelo suposto ilícito perpetrado na conta corrente da consumidora. Apresentadas as contrarrazões, a instituição financeira carreou conjuntamente o documento de ID 52692497 pelo qual tenta demonstrar a ocorrência de fortuito externo (ID 52692496). Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, para se manifestar a respeito do documento de ID 52692497. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator